Tribunal: CARF
Processo: 11040.721369/2012-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11040.721369/2012-41
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.411 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Recorrente
NELSON WENDT CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3402-
003.399, de 15 de dezembro de 2021, prolatada no julgamento do processo 11040.721279/2012-
51, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Lázaro
Antônio Souza Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado), Cynthia Elena de Campos, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Muller
Nonato Cavalcanti Silva (suplente convocado) e Thaís de Laurentiis Galkowicz. Ausente o
Conselheiro Jorge Luis Cabral, substituído pelo Conselheiro Marcos Antônio Borges (suplente
convocado). Ausente a Conselheira Renata da Silveira Bilhim, sendo substituída pelo
Conselheiro Muller Nonato Cavalcanti Silva (suplente convocado).

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o
Pedido de Ressarcimento/Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11040.721369/2012-41
Fl. 2722
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.411 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.721369/2012-41

crédito de COFINS mercado interno, referente ao período de apuração 3o trim./2011, no valor de
R$ 528.715,53, transmitido através do PER/Dcomp no 42935.33056.300412.1.1.11-4936.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto: (1) Poderão ser
calculados créditos de PIS/Pasep e Cofins não cumulativos sobre encargos de depreciação
incidentes sobre máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços; (2) Na sistemática de apuração não cumulativa
da Contribuição para o COFINS e PIS/Pasep não há possibilidade de creditamento, na
modalidade aquisição de insumos e na modalidade frete na operação de venda, em relação aos
dispêndios com serviços de transporte suportados pela pessoa jurídica no deslocamento de
produtos acabados entre seus diferentes estabelecimentos; (3) No regime de apuração não
cumulativa do PIS e da Cofins, valores decorrentes de subvenção, inclusive na forma de crédito
presumido de ICMS, constituem receita tributável, devendo integrar a base de cálculo dessas
contribuições. Somente a partir de janeiro/2014, as receitas relativas à subvenção para
investimento passaram a ser excluídas da base de cálculo, desde que cumpridas as condições
contidas na legislação de regência; (4) É suspensa a exigibilidade da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social incidentes sobre a
receita bruta decorrente da venda de “ARROZ EM CASCA”, código NCM 1006.10, efetuadas
por pessoas jurídicas agropecuária, cerealista e cooperativas de produção; (5) Não gera direito a
crédito básico a aquisição de bens, insumos ou serviços cuja incidência das contribuições ao
PIS/Pasep e à Cofins haja sido suspensa por determinação legal, podendo o seu aproveitamento,
quando possível, apenas como crédito presumido; (6) Os créditos a que tem direito a pessoa
jurídica sujeita ao regime não cumulativo devem ser vinculados às receitas de exportação, às
receitas tributadas no mercado interno e às receitas não tributadas no mercado interno pelo
método de apropriação direta por meio de contabilidade de custos integrada e coordenada com a
escrituração, ou pelo método de rateio proporcional à receita bruta auferida. O método escolhido
pela pessoa jurídica deve ser aplicado em todo o ano-calendário; (7) Por expressa previsão legal,
incabível atualização monetária ou incidência de juros sobre o crédito apurado no âmbito do
regime não cumulativo de apuração da Cofins e do PIS/Pasep, passível de utilização através de
ressarcimento; (8) As decisões administrativas relativas a terceiros não vinculam os julgamentos
emanados pelas Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento; (9) As decisões judiciais
proferidas com efeito meramente inter partes não vinculam os julgamentos emanados pelas
Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento; (10) Estando presentes nos autos todos
os elementos de convicção necessários à adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível,
o pedido de diligência.
Intimada desta decisão a empresa apresentou Recurso Voluntário alegando, em
síntese:
(i) a necessidade de reconhecer todos os créditos sobre depreciação do
ativo imobilizado, devidamente comprovado pela documentação anexada
à Manifestação de Inconformidade;
(ii) a validade dos créditos tomados sobre fretes na transferência entre
estabelecimentos (produto em elaboração, embalagens e produto
acabado);
Fl. 2723
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.411 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.721369/2012-41

(iii) quanto aos valores de receitas, deveria a fiscalização ter lavrado o
competente auto de infração para a cobrança do valor eventualmente
devido. Além disso, quanto às conta contábeis remanescentes após a r.
decisão recorrida, sustenta a empresa que tributou o PIS e a COFINS
sobre os valores crédito presumido de ICMS e de Projeto Cultural - Lei
Estadual/RS. Contudo, acrescenta que esta tributação é indevida uma vez
que os referidos benefícios fiscais não se subsomem ao conceito de
receita. Quanto às “RECEITAS C/DUPL INCOBRÁVEIS”, sustenta a
empresa que o PIS e a COFINS devidos na operação foram pagos quando
da emissão das notas fiscais inicialmente não pagas que posteriormente
foram pagas pelo contribuinte. No momento do recebimento, a empresa
não apura PIS e COFINS nessa operação.
(iv) quanto às aquisições de arroz em casca, a Recorrente afirma que os
valores não foram objeto de informação na nota fiscal pelo emitente,
razão pela qual a empresa adquirente não entendeu que aquelas
operações estariam sujeitas à suspensão e tomou o crédito integral.
Anexa aos autos nota fiscal exemplificativa evidenciando a ausência da
informação da suspensão. Ademais, afirma que o arroz em casca para
revenda não foi sujeito a suspensão como exigido pelo art. 4o, §3o da IN
660/2006.
(v) quanto ao rateio proporcional, a empresa pugna pela exclusão dos
valores de receitas indevidamente considerados no rateio pela
fiscalização (valores objeto do relatório fiscal de receitas diversas). A
planilha com a apuração correta do rateio não teria sido considerada pela
r. decisão recorrida. Sustenta que os valores de crédito presumido de
ICMS e projeto cultural, ainda que tenham sido tributados, foram
tributados indevidamente, razão pela qual não deveriam integrar a
proporção no rateio.
(vi) por fim, sustenta a necessidade de correção pela SELIC dos créditos
de PIS e COFINS reconhecidos no contencioso administrativo.
Em seguida, os autos foram direcionados a este Conselho para julgamento.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e cabe ser conhecido. Contudo, o processo não se
encontra suficientemente instruído para julgamento, como se passa a delinear a seguir.
Primeiramente, quanto à glosa de créditos referentes ao ativo imobilizado, o Termo de
Verificação Fiscal indica como motivo a falta de prova da empresa da correta
apropriação dos créditos de depreciação. A fiscalização solicitou a apresentação de
Fl. 2724
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.411 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.721369/2012-41

planilhas de demonstração da tomada de crédito que não foram apresentadas naquela
oportunidade:
Além de não ter entregado as planilhas em mídia digital, conforme
solicitado, a empresa efetuou de maneira incompleta a entrega da
documentação atinente aos créditos sobre depreciação, não condizente com
o que foi intimado e impossibilitando a conferência por parte a autoridade
fiscal da legitimidade destes créditos.
Além de não constar à data de aquisição dos bens depreciados, se o bem foi
adquirido de pessoa física ou jurídica, se foi importado, se foi adquirido
novo ou usado, se foi usado depreciação simples ou acelerada, constata-se a
existência de bens alocados nas atividades administrativas, como aqueles da
conta “1.30.020 0 – Moveis e Equipamentos” e da conta “1.30.025 0 –
Móveis e Equipamentos FL”.
Assim, por não ter o interessado comprovado a correta apropriação dos créditos
relativos à depreciação de seus bens incluídos no ativo imobilizado, mesmo que
regularmente intimado, função esta que lhe cabe por tratar-se de ressarcimento,
todos os valores foram glosados e ajustados na planilha em anexo, que faz parte
indissolúvel deste Relatório Fiscal. (grifei)
Na manifestação de inconformidade, a empresa anexou aos autos planilha que, no seu
entender, atendia integralmente à solicitação da fiscalização, sendo que as informações
não solicitadas foram igualmente apresentadas para buscar comprovar a integralidade do
crédito. A r. decisão recorrida entendeu que parte da prova apresentada seria sim
suficiente, mantendo, contudo, em relação a uma parcela em razão de não ser possível
atestar que os bens seriam novos/usados ou nacionais/importados. Nos termos da r.
decisão:
Na planilha apresentada, vários itens constam com a informação de que a
nota fiscal não teria sido solicitada, não tendo informação quanto ao
fornecedor, se o bem seria usado ou novo, importado ou não. Foi mantida a
glosa para tais créditos, diante da impossibilidade de averiguação de seu
enquadramento aos termos da IN SRF no 457/2004. (grifei)
Contudo, em sede de Recurso, a contribuinte alega que as planilhas e documentos
apresentados foram integralmente suficientes, sendo que a r. decisão recorrida não teria
considerado notas fiscais e documentos apresentados pela empresa:
Inclusive, a fim de demonstrar a legitimidade dos créditos, a Contribuinte
anexou aos autos Razão do Ativo Imobilizado dos anos de 2007 a 2011,
Relatório Patrimonial dos anos de 2008 a 2011, bem como Notas Fiscais, por
amostragem.
Nesse sentido, embora o acórdão recorrido tenha entendido que vários itens não
possuem a informação quanto ao fornecedor, se o bem seria usado ou novo,
importado ou não, da análise do Relatório Patrimonial e do Razão, percebe-se de
forma pontual que todos os bens adquiridos eram novos, uma vez que
comprados diretamente de empresas comerciais, distribuidoras e/ou
concessionárias.
Na tentativa de indeferir os créditos pleiteados, busca o acórdão recorrido razões
diversas das constantes nos autos. As Notas Fiscais juntadas, não obstante por
amostragem, comprovam igualmente, as datas e valores de aquisição, assim
como todas informações necessárias para conciliar os demonstrativos das
planilhas elaboradas. (grifei)
Fl. 2725
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.411 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.721369/2012-41

Contudo, não é possível identificar se eventualmente alguma nota fiscal ou documento
apresentado pelo sujeito passivo não teria sido considerado pela r. decisão recorrida.
Ainda que os I. julgadores a quo tenham indicado que procederam com o recálculo
considerando a planilha apresentada pelo sujeito passivo, o recálculo foi realizado pela
autoridade julgadora sem uma direta remissão à planilha do contribuinte ou aos
documentos por ele apresentados.
Com isso, importante que a autoridade fiscal de origem se manifeste de forma
conclusiva quanto aos documentos apresentados pelo sujeito passivo em sede de
Manifestação de Inconformidade, avaliando se são suficientes para comprovar os
créditos que foram negados por ausência de provas no Relatório Fiscal. Crucial que a
fiscalização avalie se eventual crédito não reconhecido pela DRJ (em parte não sujeita a
recurso de ofício, frise-se) é passível de reconhecimento considerando os documentos
apresentados (planilha de composição da depreciação, notas fiscais, relatório
patrimonial e razão do ativo imobilizado).
Especificamente quanto à transferência de produtos entre estabelecimentos da pessoa
jurídica, ainda que para essa relatora não seja relevante a distinção, observa-se que esse
CARF tem debate quanto ao reconhecimento da transferência em se tratando de produto
acabados, possuindo manifestações mais pacíficas no sentido de admitir o crédito sobre
produtos em elaboração e embalagens.
No Recurso Voluntário, o contribuinte sustenta que apresentou planilhas em excel que
evidenciaria que muitas das operações consideradas como remessas para revenda se
referem, na verdade, de remessa de produto em elaboração (arroz semibranqueado) e
embalagens. Importante que a fiscalização avalie se é possível identificar, dentre os
valores glosados, transferências que se referem às mercadorias em produção ou
embalagens considerando os documentos apresentados pelo sujeito passivo nos
presentes autos, segregando, se possível, os valores que se referem às transferências de
produtos acabados, produtos em elaboração ou embalagens.
Por fim, especificamente quanto às aquisições de arroz em casca (NCM 1006.10) para
as quais não constava a informação na nota fiscal da suspensão na forma do art. 2o, §2o,
da IN RFB 1.157/2011, ainda que eventualmente não possa ser relevante para o
entendimento desta relatora, há discussão neste CARF quanto a possibilidade da tomada
de crédito nesta hipótese. De fato, há divergência quanto à possibilidade da tomada de
crédito integral quando inexiste indicação na nota fiscal da informação da suspensão.
Consoante indicado na Resolução n.o 3302-000.328, de 25/07/2013:
Para a realização da venda de arroz em casca com suspensão do PIS e da Cofins,
no período de 04/04/2006 (data da publicação da IN SRF 636/2006) a
24/07/2006 (dia anterior à publicação da IN SRF no 660/2006), a pessoa jurídica
(autorizada) vendedora deveria solicitar (e o adquirente fornecer) a declaração
prevista no § 3o, do art. 2o da IN SRF no 636/2006. A partir do dia 25/07/2006,
além da referida declaração, a pessoa jurídica vendedora deveria consignar na
nota fiscal que a venda estava sendo realizada com a suspensão do PIS e da
Cofins (§ 2o, do art.2o, da IN SRF no 660/2006).
Em caso semelhante, este Colegiado entendeu que é necessário a
comprovação de que a operação atendia às condições legais para dar saída
com suspensão do PIS e da Cofins., conforme Acórdão no 3302-01.982, de
28/02/2013, proferido nos autos do Processo no 11686.000013/2009-80.
Na oportunidade, o Colegiado entendeu que, não havendo o Fisco logrado
provar que a mercadoria saiu com suspensão do PIS e da Cofins, tem o
contribuinte adquirente o direito de escriturar o crédito normal e não o
crédito presumido, cabendo à Administração avaliar a necessidade e
Fl. 2726
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.411 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.721369/2012-41

oportunidade de efetuar o lançamento da exação que deixou de ser
recolhida pelo fornecedor da Recorrente, se for o caso.
Portanto, ao contrário do entendimento da Fiscalização, naquele julgado o
Colegiado entendeu que a suspensão somente se opera se forem cumpridos os
requisitos formais fixados pela Receita Federal do Brasil, conforme lhe autoriza
o art. 9o, in fine, da Lei no 10.925/04.
Diante destes fatos, há necessidade de a Fiscalização efetuar um
levantamento, junto aos fornecedores da Recorrente, com o objetivo de
identificar quem efetivamente cumpriu os requisitos exigidos pela IN no
660/06 nas vendas de arroz em casca para a Recorrente, ou seja, possui a
declaração fornecida pela SLC Alimentos S/A (para as vendas realizadas a
partir 05/04/2006) e consignou na nota fiscal que a mercadoria saiu com
suspensão do PIS e da Cofins (para as vendas realizadas a partir
25/07/2006). (grifei)
Cumpre mencionar que à época dos fatos sob análise apenas constava a exigência da
emissão da nota fiscal com o destaque, considerando que a solicitação de exigência de
declaração fornecida pela empresa adquirente que apure o imposto de renda com base
no lucro real foi extinta em 2009 com a Instrução Normativa RFB no 977/2009.
De toda forma, considerando a possibilidade deste entendimento prevalecer no
Colegiado quando do julgamento do mérito, entendo pertinente que a fiscalização
realize diligência semelhante à solicitada na Resolução acima transcrita, para:
1. Listar as compras de arroz em casca realizadas pela Recorrente cujos
fornecedores NÃO consignaram na nota fiscal que a venda foi efetuada com
suspensão do PIS e da Cofins. A listagem deve conter, no mínimo, número da
nota fiscal, data e valor da operação e nome e CNPJ do fornecedor. Juntar, por
amostragem, cópias de notas fiscais de cada fornecedor. Se já existir cópia de
notas fiscais do fornecedor nos autos, não há necessidade de juntar novas cópias.
2. Listar as compras de arroz em casca realizadas pela Recorrente cujos
fornecedores consignaram na nota fiscal que a venda foi efetuada com suspensão
do PIS e da Cofins. A listagem deve conter, no mínimo, número da nota fiscal,
data e valor da operação e nome e CNPJ do fornecedor. Juntar, por amostragem,
cópia de notas fiscais de cada fornecedor. Se já existir cópia de notas fiscais do
fornecedor nos autos, não há necessidade de juntar novas cópias.
3. No relatório de conclusão da Diligência deve constar um resumo do valor das
compras de arroz em casca realizadas pela Recorrente em cada uma das situações
descritas nos itens anteriores.
Diante dessas razões, à luz do art. 29 do Decreto n.o 70.235/721 proponho o conversão
do julgamento do recurso em diligência para que a autoridade fiscal de origem elabore
relatório fiscal conclusivo no qual:
(i)
se manifeste quanto aos documentos apresentados pelo sujeito passivo
em sede de Manifestação de Inconformidade quanto aos créditos sobre o ativo
imobilizado, avaliando se são suficientes para comprovar os créditos que foram
negados por ausência de provas no Relatório Fiscal. Crucial que a fiscalização
avalie se eventual crédito não reconhecido pela DRJ (em parte não sujeita a
recurso de ofício, frise-se) é passível de reconhecimento considerando os

1 "Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar
as diligências que entender necessárias."
Fl. 2727
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.411 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.721369/2012-41

documentos apresentados (planilha de composição da depreciação, notas fiscais,
relatório patrimonial e razão do ativo imobilizado);
(ii)
informe se dentre os valores glosados em relação à transferência de
produtos entre estabelecimentos da pessoa jurídica é possível identificar
transferências que se referem às mercadorias em produção ou embalagens
considerando os documentos apresentados pelo sujeito passivo nos presentes
autos, segregando os valores que se referem às transferências de produtos
acabados, produtos em elaboração e embalagens.
(iii)
Elabore duas listas referentes às compras de arroz em casca realizada
pela Recorrente trazendo um resumo dos valores das compras em cada uma das
situações descritas abaixo:
(iii.1)
Listar as compras de arroz em casca realizadas pela Recorrente
cujos fornecedores NÃO consignaram na nota fiscal que a venda foi
efetuada com suspensão do PIS e da Cofins. A listagem deve conter, no
mínimo, número da nota fiscal, data e valor da operação e nome e CNPJ
do fornecedor. Juntar, por amostragem, cópias de notas fiscais de cada
fornecedor. Se já existir cópia de notas fiscais do fornecedor nos autos,
não há necessidade de juntar novas cópias.
(iii.2).
Listar as compras de arroz em casca realizadas pela Recorrente
cujos fornecedores consignaram na nota fiscal que a venda foi efetuada
com suspensão do PIS e da Cofins. A listagem deve conter, no mínimo,
número da nota fiscal, data e valor da operação e nome e CNPJ do
fornecedor. Juntar, por amostragem, cópia de notas fiscais de cada
fornecedor. Se já existir cópia de notas fiscais do fornecedor nos autos,
não há necessidade de juntar novas cópias.
Concluída a diligência e antes do retorno do processo a este CARF, intimar a
Recorrente do resultado da diligência para, se for de seu interesse, se manifestar no
prazo de 30 (trinta) dias.
É como proponho a presente Resolução.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento do recurso em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator
Fl. 2728
DF CARF MF
Documento nato-digital